Tribunal: TJDFT
Processo: 0717316-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL IRREGULAR. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Caso em exame
1. Cumprimento de sentença em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito com morte.
2. Decisão anterior: A decisão agravada indeferiu os pedidos de penhora de imóvel localizado em loteamento irregular e de quebra de sigilo fiscal perante a Secretaria de Estado de Economia do DF.
II - Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a (im)penhorabilidade de imóvel situado em loteamento irregular, sem matrícula; e (ii) a quebra de sigilo fiscal dos executados perante a Secretaria de Estado de Economia do DF.
III - Razões de decidir
4. A penhora dos direitos possessórios sobre imóvel situado em condomínio irregular procede, uma vez que possuem expressão econômica e são aptos à satisfação da dívida exequenda, art. 835, inc. XIII, do CPC.
5. A expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do DF para quebra de sigilo fiscal é medida excepcional, condicionada à demonstração do esgotamento prévio dos meios ordinários de localização de bens, o que não ocorreu.
IV - Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 835, inc. XIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.1144716, 20150410097349APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2018; TJDFT, Acórdão n.1113307, 07060518720188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018; TJDFT, Acórdão 1975740, 0742046-54.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2025; TJDFT, Acórdão 2006707, 0712430-97.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025.